Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-35.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000400-35.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMAR DAMAS DA SILVA SANTOS Advogado(s): DIANA DIAS DE LUCENA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ANPP. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que julgou prejudicada a apelação criminal interposta por Gilmar Damas da Silva Santos e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O embargante sustenta contradição, pois a prejudicialidade do recurso inviabilizaria a própria análise do ANPP. A parte embargada, intimada, não apresentou manifestação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao, simultaneamente, reconhecer a necessidade de análise de ANPP pelo juízo de origem e julgar prejudicado o recurso de apelação, o que impediria o regular processamento do acordo. III. Razões de decidir O acórdão embargado contém contradição, pois a declaração de prejudicialidade do recurso impede a análise do ANPP, que pressupõe processo ainda em curso. A jurisprudência do STF (HC 185.913/DF) e do STJ admite a análise excepcional do ANPP após a sentença, desde que inexista trânsito em julgado. Para viabilizar a análise do ANPP pelo juízo de origem, é necessário afastar a prejudicialidade da apelação e suspender o seu julgamento até a conclusão do procedimento referente ao acordo, conforme previsto no art. 28-A do CPP. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para afastar a prejudicialidade do recurso de apelação e determinar a suspensão de seu julgamento, com remessa dos autos ao juízo de origem para observância do procedimento relativo ao ANPP. Tese de julgamento: “1. A declaração de prejudicialidade do recurso de apelação é incompatível com a determinação de análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, que pressupõe processo em curso. 2. Para viabilizar o exame do ANPP pelo juízo de origem, deve-se afastar a prejudicialidade do recurso e suspender o seu julgamento até a conclusão do procedimento previsto no art. 28-A do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 28-A e §§; Constituição Federal, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8000400-35.2022.8.05.0245, em que é embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e embargado GILMAR DAMAS DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público, para sanar a contradição apontada no acórdão de id. 85332830, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator